Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-64.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010938-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO-OESTE - CNPJ: 01.386.772/0008-42 (AGRAVADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TERMO INICIAL – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO – MÁCULA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto com pedido de

liminar no 360-50.2017.811.0100 – (Código no 63875) proposta pela Cooperativa Agrícola Centro-Oeste, deferiu a tutela de urgência para cancelar o protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 20127662.

Assegura que o fato da Certidão de Dívida Ativa ser objeto de execução fiscal não obsta o seu protesto e que inexiste decadência ou prescrição dos créditos tributários, referentes a fatos geradores ocorrido em junho de 2005, julho de 2005 e outubro de 2005, a justificar a sustação do protesto.

Assevera que o crédito tributário adveio de falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS garantido integral, constituído em 15 de dezembro de 2010 por meio de Documento de Arrecadação, notificado através de e-mail em 23 de dezembro de 2010, e que, decorrido 30 dias, constitui-se definitivamente em 25 de janeiro de 2011.

Afiança que, por se tratar de lançamento de ofício, a contagem do prazo de decadência segue a regra do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1o de janeiro de 2006, a findar em 1o de janeiro de 2011. Portanto, efetivado o lançamento em 15 de dezembro de 2010 não há que se falar em decadência.

Afirma também que não decorreu o lapso prescricional, pois não decorreu 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 25 de janeiro de 2011 e a propositura da execução fiscal, efetivada em 14 de agosto de 2011, com despacho exarado em 22 de agosto de 2012

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para que “
seja restabelecido imediatamente o protesto da Certidão de Dívida Ativa 20127662
” (Id. 1200291, fl.09)

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 1226795, fl.02).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 1406435).

Dispensável o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020